Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES, NO CASO. CÓPIA DO CONTRACHEQUE DO AGRAVANTE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O sigilo fiscal e bancário é direito fundamental consagrado constitucionalmente (art. 5o, XII, da Constituição Federal), de sorte que a sua quebra constitui medida excepcional, além de também ter o condão de comprometer os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, insculpidos no art. 5o, inc. X, da CRFB/88. Caso em que o devedor dos alimentos não se mostra reticente em colaborar com a prestação das informações atinentes às suas condições financeiras; não há indícios de ocultação de patrimônio; tampouco inconsistência entre os rendimentos alegados e os exteriorizados.
2. A divulgação das informações a respeito dos vencimentos dos servidores está abrangida pelo princípio da publicidade e encontra respaldo na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Desse modo, a intimidade e a vida privada do servidor público não são oponíveis à divulgação de informações dessa natureza, dado interesse público prevalecente, no particular. Entendimento do STF (ARE 652777, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe 30/06/2015, public. 01/07/2015).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.